Tribunal: TJMT
Processo: 1011314-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011314-24.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), INREF - INDUSTRIA DE REFEICOES LTDA - CNPJ: 13.462.321/0001-50 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JULIO BACHS MAYADA - CPF: 514.231.119-15 (AGRAVANTE), LETICIA PALMA SIMAO MEDEIROS - CPF: 983.229.311-15 (AGRAVANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (AGRAVANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), INREF - INDUSTRIA DE REFEICOES LTDA - CNPJ: 13.462.321/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA PALMA SIMAO MEDEIROS - CPF: 983.229.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À MONITÓRIA OPOSTOS PELO AGRAVANTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TESE INÓCUA – VALIDADE DA GARANTIA PRESTADA -
REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR
- DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplica-se à espécie o
entendimento da Súmula no 106 do STJ de que, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
. 2. "O simples argumento de não se admitir aval nos contratos não exclui a responsabilidade solidária daqueles que de forma autônoma e voluntária se obrigaram a pagar a dívida integralmente" (AgRg no Ag 197.214/SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 22.2.1999), pois "a palavra "avalista", constante do instrumento contratual, deve ser entendida, em consonância com o art. 85 do Código Civil, como coobrigado, codevedor ou garante solidário" (REsp 114.436/RS, Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 9.10.2000). (AgRg no AREsp n. 228.068/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 6/11/2012). 3
. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PAULO FABRINNY MEDEIROS, contra a decisão do relator vinculada ao Id. no 173575666 que desproveu o recurso de Apelação Cível no 1011314-24.2017.8.11.0041
, interposto pelo ora agravante, para manter inalterada a r. sentença proferida
nos autos da ação “
Monitória”
(Número Único
1011314-24.2017.8.11.0041
), ajuizada contra o agravante pelo BANCO DO BRASIL S.A., que julgou improcedente os embargos à monitória opostos pelo recorrente, porque, segundo o magistrado, “
não resta nos autos demonstrada qualquer irregularidade acerca da garantia prestada – fiança, notadamente por ser o embargante sócio da devedora principal, portanto, interessado no negócio firmado (...), mostrando-se válido o negócio na forma em que realizado
”, e condenou o embargante/apelante/agravante ao pagamento de R$ 103.732,93, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação
.

O agravante insiste na tese de prescrição da pretensão autoral dizendo que, “
embora a ação monitória tenha sido proposta antes do decurso do prazo prescricional, não houve a perfectibilização da citação dentro do prazo de 05 (cinco) anos
”; sustenta, ainda, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda reiterando a tese de que “
não
poderia ter sido representado naquela operação bancária por intermédio daquela procuração
”, até mesmo porque, desconhece a origem do débito.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja conhecido o agravo de instrumento e “reanalisadas” as questões suscitadas (cf. Id. no 176270198).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 178573662, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o
breve
relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pel
o
aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal
:

Quanto a alegada prescrição da pretensão autoral, anoto, que, aplica-se à espécie o
entendimento da Súmula no 106 do STJ de que, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, pois, n
o caso, vê-se que o Banco/autor sempre se mostrou interessado e diligente para que fosse efetivada a citação de todos os devedores, envidando esforços para localizá-los, sendo que o ato só não ocorreu por fatores externos, independentes da diligência do autor.

Também não há falar em prescrição intercorrente, isto é, aquela que se caracteriza após a citação da parte contrária, haja vista que se trata de penalidade para punir a parte autora não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade do devedor; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “jurisprudência (daquela) Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

Portanto, sob qualquer perspectiva que se adote, não há falar em atuação desídia da parte autora na condução do feito, sendo certo que a demora na citação da parte contrária não se deu por inércia ou incúria,
pois, conquanto possa se cogitar em maior ou menor grau a cota de participação do Banco/apelado, a verdade é que o cenário
visto nos autos decorre, de forma muito mais incisiva, do mecanismo próprio ao Judiciário, e, por isso, não há que se cogitar a prescrição da pretensão.

A tese de ilegitimidade passiva igualmente não comporta acolhimento porque, conquanto o apelante insista em isentar-se do pagamento da dívida dizendo que fora contraída apenas pelo sócio administrador da empresa INREF – Indústria de Refeições Ltda., Júlio Bachs Mayada, consta do contrato de arrendamento que o apelante Paulo Fabrinny, igualmente sócio da empresa, assinou o “Contrato de Arrendamento Mercantil no 227404”, na condição de avalista da obrigação ali estampada(cf. doc. Id. no 166400720), e, como se sabe, o aval é uma espécie de garantia pessoal conferida em relação ao débito assumido e que torna o garantidor solidariamente responsável pelo pagamento.
(...).

Portanto, é inquestionável a responsabilidade solidária do apelante em relação a dívida estampada no contrato, que, diga-se de passagem, foi contraída em prol da sociedade empresarial da qual o apelante fazia parte, beneficiando-se igualmente dos valores disponibilizados, de modo que arguição de desconhecimento da origem do débito beira à má-fé, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória.

Em relação ao pedido de
“
inversão do ônus da prova”, para que o Banco/apelado apresente extratos bancários que demonstrem a liberação do valor cobrado e os respectivos abatimentos no valor do débito, é medida totalmente inócua diante da realidade dos autos, pelo simples fato de que o contrato que instrui a monitória não apresenta nenhuma irregularidade formal e a ausência de extrato da conta vinculada não tem o condão de retirar a liquidez do título, eis que suprida por meio da apresentação da evolução do débito (cf. doc. Id. no 166399364 – pág. 44/46).

Os extratos bancários são, portanto, prescindíveis, e perfeitamente substituíveis pelo contrato apresentado devidamente acompanhado de planilha demonstrativa do débito, a qual, inclusive, permite uma melhor análise dos valores inadimplidos; ademais, por se tratar de contrato de arrendamento mercantil celebrado para aquisição de “caminhão leve”, conforme descrito na avença, o montante pode ter sido emprestado sem que tenha havido quaisquer outras movimentações bancárias, sendo dispensáveis os extratos para que se calcule o valor devido.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo do agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que manteve a conclusão sentencial de improcedência dos embargos à monitória opostos pelo recorrente.

O agravante
simplesmente ignora toda a fundamentação da decisão recorrida, fazendo-se surdo à minuciosa explicação de que
a prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia da parte autora, que por desídia não toma nenhuma providência, dando causa à paralisação injustificada do processo por tempo suficiente a se consumar a prescrição da própria pretensão, no lapso temporal previsto em lei, deixando de promover os atos necessários ao prosseguimento do feito independente de intimação ou provocação judicial; também não há falar em ilegitimidade passiva e desconhecimento da origem do débito, tese que beira a má-fé, porque como já dito,
consta do contrato de arrendamento que o recorrente Paulo Fabrinny, igualmente sócio da empresa INREF,
assinou
o “Contrato de Arrendamento Mercantil no 227404”, na condição de avalista da obrigação ali estampada (cf. doc. Id. no 166400720),

o que por si só macula a relevância da tese recursal, inexistindo,
in casu
, fundamento capaz de modificar o resultado da decisão monocrática recorrida.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023